Tribunal: TJSP
Processo: 1023086-35.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Acidente de trânsito. Hálito alcoólico do condutor, recusa de submeter-se ao teste do bafômetro e falta de esclarecimento sobre as circunstâncias em que ocorreu o desvio do veículo da estrada, que não autorizam o pagamento do seguro. Cláusula contratual expressa prevendo a perda dos direitos se o veículo

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Acidente de trânsito. Hálito alcoólico do condutor, recusa de submeter-se ao teste do bafômetro e falta de esclarecimento sobre as circunstâncias em que ocorreu o desvio do veículo da estrada, que não autorizam o pagamento do seguro. Cláusula contratual expressa prevendo a perda dos direitos se o veículo segurado fosse dirigido por uma pessoa sob a ação de álcool. Agravamento do risco que já se revela bastante para alijar o dever de indenizar, prescindindo do teste, não realizado ante a recusa do condutor. Honorários advocatícios sucumbenciais que comportam redução para o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Recurso parcialmente provido.